Tribunal: TJBA
Processo: 8005589-29.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005589-29.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELADO: GILMARIO SILVA MOTA

Advogado(s)
:
LEONARDO DAVID SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto inadimplemento de valores decorrentes do uso de cartão de crédito, por ausência de prova da relação jurídica entre as partes. O juízo de origem entendeu que os documentos apresentados — faturas, extratos internos e ficha cadastral — são insuficientes para comprovar a contratação do serviço. Requereu-se, em sede recursal, a reforma da sentença para reconhecimento da relação contratual e consequente condenação ao pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre as partes, aptos a justificar a cobrança judicial dos valores alegadamente inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de cobrança lastreada unicamente em faturas, prints de sistema interno e ficha cadastral não comprova, por si só, a existência de vínculo contratual entre as partes.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo desse ônus ao apresentar documentos unilaterais e internos, desprovidos de manifestação de vontade do suposto contratante.

5. A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a contratação válida, mediante provas da adesão, entrega do cartão, desbloqueio, uso documentado ou gravações de aceite — elementos ausentes nos autos.

6. A jurisprudência consolidada exige demonstração clara e inequívoca do consentimento do consumidor para validade da cobrança de serviços, não sendo admitida presunção de contratação a partir de documentos unilaterais.

7. A ausência de notificação prévia ao suposto devedor sobre a existência da dívida compromete a observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação (CC, art. 422).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número
8005589-29.2022.8.05.0201
em que são partes Apelante

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

e Apelado
GILMARIO SILVA MOTA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente